Tribunal: TJMT
Processo: 0008119-69.2016.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008119-69.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COMERCIAL DE TECIDOS FELISBERTO LTDA - ME - CNPJ: 00.407.748/0001-03 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - OCORRÊNCIA - SUSPENSÃO DO FEITO – ART. 921, III, DO CPC
-
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO -

SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A prescrição intercorrente ocorre na fase executiva quando o credor não localiza o devedor ou bens para quitar a dívida.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a prescrição intercorrente é caracterizada somente pela inércia injustificada do credor.

No entanto, pedidos para realizar diligências que não resultam em sucesso na localização do devedor ou de seus bens não interrompem ou suspendem a prescrição intercorrente.

A inércia da exequente por mais de três anos, que é o prazo prescricional para o pagamento de um título de crédito, leva ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

No caso em questão, a execução foi suspensa para que a exequente buscasse bens.

Após o prazo de suspensão, a apelante não movimentou o processo de forma útil para satisfazer a execução.

Por fim, a ausência de impulso oficial do processo, por si só, não isenta a responsabilidade da exequente pela condução do feito, com empenho para localização de bens penhoráveis.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0008119-69.2016.8.11.0013

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

APELADA:

COMERCIAL DE TECIDOS FELISBERTO LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr.
Ítalo Osvaldo Alves Da Silva
, lançada nos autos da Ação Monitória no 0008119-69.2016.8.11.0013, ajuizada em face de
COMERCIAL DE TECIDOS FELISBERTO LTDA - ME
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, sem a condenação em custas e honorários conforme art. 921, §5o, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, registra que
“Com efeito, observa-se do andamento processual que a parte apelante nunca deixou de dar o andamento ao feito (QUANDO DEVIDAMENTE PROVOCADA PELO JUÍZO – IMPULSO OFICIAL – ART. 2o DO CPC), razão pela qual incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente. No caso em debate, após o decurso do prazo de 1 (um) ano da suspensão da ação, a parte apelante não fora intimada para dar prosseguimento ao feito, de modo que o feito retornou permaneceu no arquivo provisório sem qualquer intimação. Portanto, é evidente a ausência de impulso oficial, que acarreta a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente”
(sic).

Aduz que
“O reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em tela revela como nítida violação ao Art. 2o do CPC, motivo pela qual deve ser afastada tal prescrição. Ademais, "é firme o entendimento do STJ no sentido de que SOMENTE A INÉRCIA INJUSTIFICADA DO CREDOR CARACTERIZA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA EXECUÇÃO, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 23/5/2018)”
(sic).

Salienta que
“A PARTE APELANTE SEMPRE QUANDO FOI PROVOCADA MANIFESTOU NOS AUTOS, PORTANTO, NÃO MERECE PROSPERAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ainda, cumpre salientar que o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula no 106 do STJ. Com efeito, observa-se do andamento processual inúmeros momentos em que se constatou a MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, VIDE A DEMORA PARA SIMPLES DESPACHOS, FATO ESTE HABITUAL CONFOME SE VERIFICA DO ANDAMENTO PROCESSUAL. Além disso, constata-se INÚMERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES E/OU BENS O QUE DEMONSTRA QUE O PROCESSO NÃO PERMANECEU PARADO SEM MOVIMENTAÇÃO POR LAPSO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL”
(sic).

Ressalta que
“Ainda, o magistrado na origem aplicou de forma NÃO EXPRESSA O ART. 921, § 4o, visto que reconheceu a ausência de localização de bens penhoráveis para reconhecimento da prescrição intercorrente. Ocorre que não se aplica o disposto no Art. 921, § 4o do CPC, considerando que tal entendimento utilizado (de forma não expressa) pelo Magistrado foi dado pela Lei no 14.195/2021, e portanto, NÃO PODE RETROAGIR AO PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI (ressalta-se que a isenção do § 5o se aplica, pois a sentença fora proferida após a vigência da lei). Com efeito, o Art. 58 da Lei no 14.195/2021 prevê que a vigência do Art. 44 que alterou inúmeros dispositivos do CPC/15 inclusive o objeto deste recurso é a partir da publicação da referida Lei por não se tratar de nenhuma das hipóteses elencadas
” (sic).

Sustenta que
“Ante o exposto, requer o provimento do recurso para o fim de afastar a prescrição conforme argumentos alhures, em especial, a a ausência de impulso oficial e, por fim, a Súmula no 106 do STJ (ainda que aplicado por analogia), devendo a ação prosseguir regularmente”
(sic).

Mensura que
“Caso o recurso não seja acolhido, o que não se acredita, diante da tese apresentada, cumpre destacar que inaplicável o Art. 85, § 11o do CPC a hipótese dos autos, porquanto o referido dispositivo é cristalino ao dispor que se trata de majoração dos honorários anteriormente fixados no órgão de origem”
(sic).

Pondera que
“Considerando-se que não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença EM FAVOR DA PARTE ADVERSA, não há o que se falar em honorários recursais, independentemente do resultado do recurso”
(sic).

Diz que
“Ante o exposto, em caso de não acolhimento do recurso, o que não se acredita, pugna, desde já, pelo não arbitramento de honorários recursais, conforme argumentos alhures”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...]o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença para o fim de afastar a prescrição intercorrente conforme argumentos alhures, em especial a ausência de impulso oficial, a Súmula no 106 do STJ (ainda que aplicado por analogia) e, por fim, a irretroatividade da Lei no 14.195/2021, devendo a ação prosseguir regularmente, conforme argumentos do item 3.1; Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item 3.2.”
(sic).

Sem contrarrazões, conforme Id. 294588388.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 284446394.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, sem a condenação em custas e honorários conforme art. 921, §5o, do CPC.

Eis a sentença exarada:

“Trata-se de
Cumprimento de Sentença
proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
, em face de
COMERCIAL DE TECIDOS FELISBERTO LTDA - ME
. Partes qualificadas nos autos.

Em 2018, este Juízo suspendeu o andamento do presente processo, na forma do art. 921, III, do CPC, ante a não localização de bens passíveis de penhora.

Determinada a intimação do exequente para manifestar acerca da prescrição, o exequente informou a não identificação da ocorrência da prescrição nos presentes autos.

Vieram os autos.
Fundamento e decido.

A hipótese é, realmente, de reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente.

Extrai-se do exame dos autos que a execução está lastreada em Cédula de Crédito Bancário (ID 68399402 p. 2), razão pela qual se aplica o prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme previsto no art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genébra.

[...]

Inicialmente, destaque-se a previsão contida na Constituição Federal que, em seu art. 5o, inciso LXXVIII, determina que todos têm direito à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Medida essa ratificada, pelo legislador, por meio do Diploma Processual Civil no seu artigo 139, que impõe ao juiz velar por isso.

[...]

Por sua vez, o instituto da prescrição na modalidade aqui tratada ocorre durante o curso da fase executiva (ou de cumprimento de sentença), consumando-se o interregno prescricional sem que o credor tenha localizado o devedor ou, tendo-o localizado, não tenha conseguido encontrar bens suficientes para garantir a satisfação do crédito exequendo. E tal interregno prescricional, não custa insistir, computa-se pelo mesmo prazo da prescrição da pretensão, na esteira da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

Feita esta breve introdução sobre o tema, clara, pois, a ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso.

A parte exequente não indicou qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, não sendo possível cogitar a eternização do feito pelo mero peticionamento nos autos e diligências inúteis que não levam à efetiva satisfação do débito.

Portanto, os sucessivos pedidos de realização de diligências infrutíferas não são capazes de interromper ou suspender o lapso prescricional, pois apenas a efetiva penhora tem o condão de interromper o prazo de prescrição.

Conquanto a prescrição se interrompa pela citação e muito embora não se possa imputar ao particular eventual demora inerente à máquina judiciária, o processo não pode ser eterno, cabendo à parte interessada tomar as medidas necessárias para a obtenção da prestação.

Eventuais dificuldades na localização dos devedores, ou ainda, a ausência de bens, não podem servir de justificativa para a eternização da lide, por mais relevante que seja o direito pleiteado, pois tornaria imprescritível o título cobrado.

No caso em tela, em 10/08/2018 (ID 68399402 p. 136), foi determinada a remessa dos autos ao arquivo, que só foram desarquivados em 12/08/2024 (ID 165223862).

Vê-se, pois, que de 2018 a 2024, ou seja, por cerca de 06 anos, nenhuma movimentação de fato foi feita pela parte exequente. Deste modo, considerando a inércia da parte exequente, caracterizada a prescrição intercorrente.

[...]

Por fim, inexiste óbice para a aplicação da norma, na hipótese de prescrição intercorrente, diante da qual, "o juiz pronunciará, de ofício, a prescrição", justamente por tratar-se de matéria de direito público, cognoscível a qualquer tempo pelo julgador.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível [...]

[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com arrimo no art. 924, V, do CPC,
JULGO EXTINTA
a presente execução, diante da ocorrência da prescrição intercorrente.

Sem custas nem honorários, nos termos do art. 921, §5°, do CPC. [...]
”
(Id. 283711396) (Destaques no original)

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

A execução foi ajuizada em
24/11/2016
e se funda na Cédula de Crédito Bancário No C017707, cujo prazo prescricional para esse tipo de cobrança está delineado no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3 o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Em
02/12/2016
, a inicial foi recebida e determinada a citação da empresa executada.

Em
30/01/2017
houve a citação da parte executada
COMERCIAL DE TECIDOS FELISBERTO LTDA - ME
.

Em
23/03/2017
a

exequente

requereu a pesquisa de ativos financeiros da executada via BACENJUD.

Em
27/03/2017
o juízo
a quo
exarou decisão constituindo de pleno direito a Ação Monitória, como título executivo extrajudicial.

Em
27/02/2018
, a exequente reiterou o pedido de pesquisa via BACENJUD, sendo esta, deferida em
06/03/2018
, mesma data em que foi juntada a pesquisa sem resultado positivo.

Em
24/04/2018
, a exequente requereu a pesquisa via INFOJUD, sendo esta, deferida em
26/04/2018
, mesma data em que foi juntada a pesquisa sem resultado positivo.

Em
22/05/2018
a exequente requereu a expedição de ofícios ao DETRAN, restando o pleito indeferido em
24/05/2018
.

Em
05/06/2018
, a cooperativa apelante requereu que a ação fosse incluída no SERASAJUD, sendo tal pleito deferido em
23/07/2018
.

Em
31/07/2018
, a exequente requereu a suspensão do feito para a busca de bens, sendo o pedido deferido em
10/08/2018
, constando que, vencido o prazo da suspensão e sem manifestação da parte exequente, inicia-se o prazo prescricional, conforme Id. 283711361 (Pág. 136).

Em
25/09/2019
, foi acostado aos autos certidão informando que decorreu o prazo de suspensão.

Somente em,
29/10/2021
, a cooperativa apelante requereu o prosseguimento do feito.

Em
12/08/2024
, o juízo de piso abriu vista à exequente para esta se manifestar.

Em
21/08/2024
, a Cooperativa requereu pesquisa via SREI, sendo esta deferida em
17/09/2024
, restando também infrutífera.

Em
26/09/2024
a exequente requereu a expedição de ofícios à Receita Federal e pesquisa via INFOJUD (DOI), sendo tais pleitos indeferidos em
17/10/2024
.

Em
17/01/2025
requereu nova pesquisa via BACENJUD.

Em
24/02/2025
, o Magistrado de piso determinou a intimação da Cooperativa, para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente.

Em sua manifestação Id. 283711394, datada de
12/03/2025
, a apelante se limitou em alegar a não ocorrência da prescrição intercorrente, não trazendo aos autos qualquer fato impeditivo, obstativo ou interruptivo ao reconhecimento da prescrição.

Em
13/03/2025
sobreveio a sentença extintiva.

Feito tal balizamento, entendo que os requerimentos para busca de ativos em nome dos executados não se mostraram suficientes para interromper a prescrição.

Não obstante as alegações do apelante de que não houve inércia, vislumbro que decorreu o prazo superior a 03 (três) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Conforme se extrai do entendimento insculpido no art. 921 do CPC, em momento anterior à mudança de redação dada pela Lei no 14.195, de 2021, suspende-se os autos, pelo prazo de 01 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis. Após essa suspensão, sem a manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, vejamos:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

[...]

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

[...]

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.”
(Redação antes da
Lei no 14.195, de 2021)

Nota-se que,
in casu
, houve a suspensão para busca de bens, e após decorrido o prazo em
25/09/2019
, a apelante não movimentou o processo de forma útil à satisfazer a execução.

Ainda, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1a Turma.
Re. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.20) (Destaquei)

No mesmo sentido, já manifestou este Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALTERAÇÃO DO ART. 921 DO CPC PROMOVIDA PELA LEI No 14.195/21 – IRRETROATIVIDADE – ARTS. 14 DO CPC E 5o, XXXVI, DA CF – PRECEDENTES DO STJ – DECURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A despeito da inaplicabilidade da Lei no 14.195/2021, por qualquer ângulo que se analise a lide, não há como afastar o decurso do lapso prescricional no presente caso.

A inércia do exequente não decorre necessariamente de sua desídia, mas também da absoluta impossibilidade de se encontrar bens penhoráveis.
”

(N.U 0000583-92.2012.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA –
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO FEITO – ART. 921, III, DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO – AVERBAÇÃO NÃO REALIZADA – CULPA DO EXEQUENTE – DESÍDIA CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

Nos termos do art. 921, §§ 1o a 5o, do CPC, após decorrido o período de suspensão da execução, inicia-se o prazo prescricional para o exercício da pretensão executória. Não basta a prática de meros requerimentos; exige-se a efetiva localização de bens penhoráveis ou constrição útil. A ausência de atos eficazes no período legal enseja a extinção da execução pela prescrição intercorrente.
”

(N.U 0003581-94.2008.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS.
ART. 206, §3a, V, DO CPC.
EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Execução de Título Judicial, originado da Ação de Indenização por Danos Morais n. 255-42.2000.8.11.0012, ajuizada em 2000 e tramitado na 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina (MT). A Execução, iniciada em 2003, permaneceu suspensa por 180 dias a partir de 05-05-2008, sem que os exequentes realizassem qualquer impulso relevante até o ano de 2016, quando recorreram do decisum que extinguiu o feito por abandono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a inércia processual por período superior a três anos caracteriza a prescrição intercorrente, conforme a legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inércia dos exequentes por mais de três anos após o término do prazo de suspensão processual configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, § 3o, V, do CC e art. 921, § 2o, do CPC.

A alegação de que a prescrição já teria sido afastada por decisão anterior não subsiste, visto que o aresto citado pelos apelantes se limitou a examinar a extinção da demanda por abandono, sem adentrar na análise da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente pode ser declarada de ofício, independentemente de intimação pessoal do credor, desde que garantido o contraditório, consoante entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.604.412/SC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inércia do exequente por período superior a três anos após o término da suspensão do processo enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1937695/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022.
”

(N.U 0002328-79.2003.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)
(Destaquei)

Assim, apesar da exequente/apelante insistir por 09 (nove) anos em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis.

Por fim, a ausência de impulso oficial do processo, por si só, não isenta a responsabilidade da exequente pela condução do feito, com empenho para localização de bens penhoráveis.

Assim, restou evidente a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Sem majoração de honorários, porquanto não fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025